Tribunal: TJES
Processo: 5017264-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017264-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: ANGELA MARIA CORREA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM RENDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas, deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das obrigações por seis meses ou até audiência conciliatória e limitar os descontos sobre a renda líquida da consumidora ao percentual de 30%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a intervenção judicial para limitar descontos contratuais em contexto de superendividamento; (ii) estabelecer se a observância da margem consignável legal afasta o controle jurisdicional; (iii) determinar se é possível a limitação global de dívidas de naturezas distintas; (iv) verificar a aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso; e (v) analisar a possibilidade de concessão de tutela de urgência antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 institui microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento, impondo ao Judiciário análise material dos efeitos das obrigações sobre a subsistência do consumidor.

O princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial autorizam a mitigação da força obrigatória dos contratos para reequilibrar a relação obrigacional.

A observância formal da margem consignável não afasta o controle jurisdicional quando evidenciado comprometimento substancial da renda do consumidor.

Os limites legais de desconto não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados conforme o sistema protetivo do consumidor.

O regime do superendividamento possui caráter unitário, permitindo a análise global das dívidas, independentemente da diversidade das modalidades contratuais.

O Tema 1.085 do STJ não se aplica automaticamente aos casos de superendividamento, pois trata de hipótese distinta, relativa à validade de descontos autorizados em conta corrente.

A limitação dos descontos em 30% da renda líquida revela-se medida adequada e proporcional para preservação do mínimo existencial.

Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, evidenciados pela probabilidade do direito e pelo risco de dano à subsistência da consumidora.

A concessão da tutela antes da audiência do art. 104-A do CDC é admissível quando necessária para evitar dano imediato, não havendo vedação legal.

O perigo de dano recai sobre a consumidora, diante do comprometimento de aproximadamente 80% de sua renda, enquanto a instituição financeira não demonstra prejuízo irreparável.

A medida é reversível e adequada, podendo ser revista ao final da instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A intervenção judicial é legítima para limitar descontos em renda do consumidor superendividado, a fim de preservar o mínimo existencial. 2. A observância da margem consignável legal não impede o controle jurisdicional quando há comprometimento excessivo da renda. 3. O regime do superendividamento autoriza a análise global das dívidas, independentemente da natureza dos contratos. 4. O Tema 1.085 do STJ não se aplica automaticamente às hipóteses de superendividamento. 5. A tutela de urgência pode ser concedida antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC quando presentes seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 14.131/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.863.973/SP (Tema 1.085); TJES, AI nº 5002527-69.2022.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 06.02.2024; TJDFT, AI nº 0717528-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 24.08.2023; TJGO, AI nº 5085364-04.2023.8.09.0168; TJES, AI nº 5008040-81.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 02.10.2023; TJES, AI nº 5007403-33.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06.09.2023; TJES, AI nº 5007615-54.2023.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
contra decisão (ID. 50525275, autos originários) proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n.º 5036236-52.2024.8.08.0024, ajuizada por
ANGELA MARIA CORREA
.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade das obrigações pelo prazo de seis meses ou até a realização de audiência conciliatória; e (ii) limitar os descontos incidentes sobre a renda líquida da parte autora ao percentual de 30%, sob pena de multa diária.

O agravante sustenta, em síntese: (i) regularidade das contratações e observância da margem consignável legal de até 45%; (ii) inadequação da unificação de contratos de naturezas distintas; (iii) ausência de prova do alegado excesso; (iv) aplicabilidade do Tema 1.085 do STJ; e (v) impossibilidade de concessão da tutela antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC.

Foi proferida decisão indeferindo
o pleito de atribuição de efeito
suspensivo ao recurso
(ID. 14520908).

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 17962882).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame do mérito.

A controvérsia cinge-se à legitimidade da intervenção judicial que, em contexto de superendividamento, limitou os descontos sobre a renda da consumidora e suspendeu a exigibilidade das obrigações.

O recurso não merece provimento.
Explico.

A Lei n.º 14.181/2021 promoveu significativa alteração no Código de Defesa do Consumidor, instituindo microssistema normativo voltado à prevenção e ao tratamento do superendividamento, com o objetivo de viabilizar a reestruturação do passivo do consumidor de boa-fé e resguardar o mínimo existencial.

Nesse contexto, a atividade jurisdicional não se limita ao controle meramente formal da validade dos contratos, exigindo apreciação substancial dos efeitos concretos das obrigações assumidas, especialmente quanto ao impacto sobre as condições mínimas de subsistência do devedor.

O princípio da dignidade da pessoa humana, em conjugação com a garantia do mínimo existencial, autoriza a mitigação da força obrigatória dos contratos, permitindo a intervenção judicial para reequilíbrio do vínculo obrigacional.

No caso concreto, evidenciado o comprometimento substancial da renda da consumidora, a invocação da regularidade formal dos descontos, com base na margem consignável, não se revela suficiente, isoladamente considerada, para afastar o controle jurisdicional.

Ainda que os descontos observem, em tese, os limites legais - inclusive aqueles previstos na Lei nº 14.131/2021 -, tais parâmetros não possuem caráter absoluto, devendo ser interpretados em consonância com o microssistema protetivo do consumidor e com os princípios constitucionais aplicáveis.

Assim, revela-se juridicamente admissível a limitação dos descontos quando demonstrada a necessidade de preservação do mínimo existencial.

Do mesmo modo, não prospera a tese de impossibilidade de limitação global dos descontos em razão da diversidade das modalidades contratuais
, porquanto o regime do superendividamento possui caráter unitário, abrangendo a totalidade das dívidas de consumo.

A análise fragmentada das obrigações comprometeria a própria efetividade do instituto, cuja finalidade é a recomposição integrada da capacidade financeira do consumidor.
A propósito:

[...] V.
Independentemente do tipo de empréstimo levado a efeito pelo consumidor, seja ele crédito consignado ou outra espécie de mútuo bancário, não identifico empecilhos no sentido de que lhe sejam aplicadas as disposições inerentes à Lei nº 14.181/2021, com as alterações por ela promovida no Código de Defesa do Consumidor. VI. Não parece coerente que a Lei confira proteção especial, a depender da modalidade e espécie de contrato firmado pelo consumidor, quando, na verdade, a intenção é implementar soluções destinadas à superação da situação de superendividamento, as quais tem ocorrido de forma rotineira, justamente pelo acesso facilitado ao crédito e falta de informação clara acerca do custo total da operação bancária.
[...] A análise acerca do tipo de contratação não deve funcionar como fator preponderante para o acolhimento da tutela de urgência, mas sim, a averiguação, em cognição sumária, acerca da existência de múltiplas avenças e seu impacto direto na renda mensal do Autor(a), com comprometimento da sua subsistência. XXI. Estando preenchidos na espécie os requisitos necessários ao acolhimento da tutela de urgência, a limitação no percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da Recorrente é medida impositiva como forma de garantir a sua subsistência, até que seja realizada a audiência conciliatória do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor e apresentação do plano de pagamento. [...] (TJES, Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5002527-69.2022.8.08.0000; Magistrado NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO; Órgão julgador Câmaras Cíveis Reunidas / Terceira Câmara Cível; Data 06/Feb/2024).

No que se refere à aplicação do Tema 1.085 do STJ
, cumpre destacar que o precedente trata da validade dos descontos em conta corrente mediante autorização do mutuário. A hipótese dos autos, contudo, é diversa, pois envolve a reorganização judicial das dívidas em razão de superendividamento, o que justifica a não aplicação automática do referido entendimento. Senão vejamos:

[...]
2. O presente agravo de instrumento se distingue do julgamento em sede de recursos repetitivos REsp n. 1.863.973/SP (Tema 1.085) na medida em que não se discute a licitude de descontos de mútuo diretamente em conta corrente; não se questiona a aplicação analógica do limite percentual aplicável aos empréstimos em consignação àqueles com desconto em conta corrente; ou não se pretende verificar o cabimento de revisão judicial de cláusula contratual em favor do consumidor. Trata-se de pedido de antecipação de tutela para salvaguardar o mínimo existencial do devedor superendividado, o que está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições da Lei n. 14.181/2021, que dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
3. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3.1. Constata-se a probabilidade do direito pela demonstração de situação de comprometimento substancial da renda do consumidor com o pagamento de parcelas de diversos empréstimos contraídos com a instituição financeira agravada. Noutro aspecto, afigura-se presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento do consumidor agravante e de sua família pelo transcurso do tempo até a realização da audiência de conciliação, ou o período necessário à instrução e julgamento da demanda, visto que a sua remuneração é integralmente consumida pelas parcelas vincendas dos empréstimos contraídos.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para compelir os Agravados a limitarem os descontos das prestações dos empréstimos na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento mensal líquido da Agravante, assim considerado o rendimento bruto subtraído os descontos obrigatórios legais, até que ocorra a audiência de conciliação ou o julgamento do mérito da presente ação.
(TJ-DF 07175283420238070000 1750187, Relator: Roberto Freitas Filho, Data de Julgamento: 24/08/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

[...] 9.
Muito embora, nos termos do Tema 1.085 do STJ, seja lícito os descontos de empréstimos bancários sobre a remuneração do servidor público, quando autorizados expressamente pelo mutuário, tem-se no caso dos autos patente situação excepcional na qual o Poder Judiciário deve intervir, a fim de evitar o superendividamento do consumidor, porquanto evidente risco da perda da condição de sustento próprio e de sua família, além da violação ao mínimo existencial.
9. Diante do pedido de repactuação de dívida, caberá ao juiz instauração do procedimento, com a designação de audiência de conciliação, nos termos do que dispõe os artigos 104-A e 104-B do CDC, na qual a parte autora apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, e eventual adesão pelos credores será homologada por sentença, valendo como título executivo com força de coisa julgada. 10. Verificado no caso concreto que as dívidas do autor superam seus rendimentos mensais, resta malferido o princípio da dignidade da pessoa humana, devendo ser determinada a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO - AI: 50853640420238090168 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR MARCUS DA COSTA FERREIRA, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

[...]
O entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, que autoriza descontos em conta corrente mediante prévia autorização, não se aplica automaticamente aos casos de superendividamento, em que incidem princípios constitucionais protetivos e normas específicas do CDC. A jurisprudência do TJES é pacífica quanto à aplicabilidade da limitação de 30% e à possibilidade de antecipação de tutela para suspender descontos abusivos e preservar a dignidade do consumidor.
[...] (Data: 14/May/2025; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5019341-88.2024.8.08.0000; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Liminar) (grifou-se)

[...]
4. Diferentemente do que restou definido no Tema 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o caso dos autos não discute a natureza dos empréstimos tampouco a possibilidade de limitação dos descontos com fundamento nas Leis nº 8.112/90 e 10.820/2003, mas apenas almeja, à luz da Lei de Superendividamento, reorganizar todos os débitos perante as instituições financeiras de forma a não comprometer o seu mínimo existencial, a fim de viabilizar o plano de pagamento também previsto na norma protetiva.
[...] (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008040-81.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 02/10/2023). (grifou-se)

Quanto à alegação de ausência de prova do excesso, verifica-se que, em sede de cognição sumária, os documentos apresentados na origem indicam comprometimento expressivo da renda da agravada
, o que é suficiente para caracterizar o perigo de dano exigido pelo art. 300 do CPC.

Conforme consta dos autos, a consumidora percebe renda líquida de R$ 3.182,76, sendo que aproximadamente 80% desse montante encontra-se comprometido com dívidas bancárias, restando valor insuficiente para custear despesas essenciais.

Tal circunstância evidencia situação de comprometimento substancial da renda, apta a justificar a intervenção judicial para preservação do mínimo existencial.

No tocante à concessão da tutela antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC, não há irregularidade
. A tutela de urgência pode ser deferida previamente quando presentes os requisitos legais, sobretudo para evitar dano imediato à subsistência do consumidor.

[...] 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado
, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato. [...] 4. Recurso conhecido e desprovido (TJES, Agravo de Instrumento, 5007403-33.2023.8.08.0000, Relator DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 06/09/2023).

[...] A Lei n.º 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) permite que o consumidor que busca a repactuação de seus débitos recorra ao Poder Judiciário informando as dívidas que objetiva renegociar para que possa ser criado um plano de pagamento aos credores. 2
Embora a decisão agravada tenha sido prolatada antes da audiência de conciliação, mostrava-se viável o imediato deferimento de medida liminar, com fundamento no poder geral de cautela e objetivando garantir o mínimo existencial ao Agravado
. 3 Recurso desprovido. (TJES, ível, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5007615-54.2023.8.08.0000, Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida, Julgado em 29/09/2023).

A postergação da apreciação da medida para momento posterior à realização da audiência conciliatória, em cenário de acentuado comprometimento da renda, implicaria, na prática, o esvaziamento da tutela assegurada pelo ordenamento jurídico.

No tocante ao requisito do perigo de dano, verifica-se que este milita em favor da agravada, e não da instituição agravante.
A manutenção dos descontos nos patamares atuais consubstancia risco concreto e iminente à subsistência da devedora, na medida em que a priva dos recursos indispensáveis à satisfação de despesas básicas.

Em sentido oposto, a agravante, enquanto instituição financeira de significativo porte econômico, não demonstrou, de forma específica e idônea, a ocorrência de prejuízo irreparável ou de difícil reparação decorrente da suspensão temporária da exigibilidade das obrigações e da limitação dos descontos, providências estas de caráter provisório e reversível.

Dessa forma, evidencia-se a prevalência do risco suportado pela consumidora, cuja esfera jurídica se encontra diretamente vinculada à preservação de direitos fundamentais, notadamente o direito a uma existência digna.

Nessa linha, a decisão proferida pelo juízo de origem mostra-se adequada, proporcional e suficientemente fundamentada, revelando-se medida necessária à prevenção de dano grave à parte hipossuficiente.

Ademais, a medida possui natureza reversível, uma vez que, ao final da instrução, caso não se confirme o direito alegado, poderão ser retomadas as cobranças nos termos contratuais.

Por fim, a limitação dos descontos ao percentual de 30% revela-se medida adequada e proporcional, consubstanciando parâmetro consolidado na jurisprudência pátria, apto a harmonizar a satisfação do crédito com a preservação do mínimo existencial e da dignidade do devedor, em consonância com a orientação firmada por este Egrégio Tribunal.

Diante desse cenário, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o ordenamento jurídico.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.